Tribunal: CARF
Processo: 10935.733691/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.733691/2019-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.984 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria, converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite e Ana
Carolina da Silva Barbosa que votavam por apreciar o mérito.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Na origem, foram lavrados os autos de infração de e-fls.2/30 e 31/58 para a
constituição de créditos de: (i) contribuição previdenciária (INSS) sobre a comercialização de
produção rural; (ii) RAT sobre a comercialização de produção rural; e (iii) Terceiros/SENAR.
Conforme o relatório fiscal (e-fls.59/68), a Recorrente, que é uma cooperativa,
firmou contratos de parceria rural de produção integrada com seus cooperados (produtores rurais
pessoas físicas). Em virtude desses contratos, a Recorrente entregava animais (porcos, aves e
peixes) e demais insumos necessários à produção aos cooperados. Estes, por sua vez, promoviam
a engorda desses animais em suas propriedades e, ao final do processo de produção rural,
devolviam os animais à Recorrente prontos para o abate e comercialização.
Uma parte dessa produção era considerada como sendo do produtor, enquanto
outra parte era considerada como de propriedade da Recorrente (cooperativa). A Recorrente
calculava o valor da parcela da produção rural considerada como sendo do produtor e, em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.733691/2019-52
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.733691/2019-52

relação a essa parcela, o produtor emitia Nota Fiscal de comercialização, sobre a qual a
cooperativa efetuava o desconto da contribuição previdenciária e procedia ao recolhimento do
valor descontado. A contribuição incidente sobre essa parcela, portanto, já foi recolhida em
época própria e não foi objeto de lançamento. Já em relação à parte da produção considerada
como sendo da cooperativa, havia apenas a emissão de nota fiscal de retorno do animal do
estabelecimento produtor, com valor correspondente aos insumos enviados. Sobre essa parte, a
Recorrente não realizou o desconto e o recolhimento da contribuição previdenciária.
A fiscalização, por sua vez, considerou que essas notas de retorno também
corresponderiam à aquisição de produção rural do produtor pessoa física, sobre as quais deveria
haver o desconto e o recolhimento de contribuição previdenciária. Em razão disso, efetuou o
lançamento das contribuições sobre elas incidente. Em resumo, é este o objeto da lide.
Como se depreende do item 2.9 e ss. do relatório fiscal (e-fl.60), a fundamentação
do lançamento baseou-se na Solução de Consulta COSIT no11, que inadmite a caracterização de
parceria ou de integração rural entre cooperativa e cooperado, por considerar que aquelas são
incompatíveis com natureza jurídica do ato cooperado. Convém transcrever a ementa e os
principais trechos da solução de consulta em questão:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
COOPERATIVA
DE
PRODUTORES RURAIS. CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA
OU DE INTEGRAÇÃO RURAL. IMPOSSIBILIDADE.
A entrega, pela cooperativa, de insumos ao cooperado e o recebimento, pela
cooperativa, de toda produção rural do cooperado são consideradas relações jurídicas de
natureza institucional da cooperativa, de modo que não cabe a caracterização do
recebimento de parte da produção como sendo a título de participação da cooperativa
em contrato de parceria ou integração rural, para efeito de afastar a incidência da
contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural quanto à parte
que caberia à cooperativa como fornecedora de insumos.
A cooperativa fica sub-rogada na obrigação da contribuição previdenciária a cargo do
produtor rural pessoa física ou segurado especial, devendo recolher esta contribuição
sobre o valor da receita bruta da comercialização de toda produção que lhe é entregue
pelo cooperado, até o dia 20 do mês subseqüente à operação de venda ou consignação
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 8.212, de 1991, art. 25, art. 30, incisos III e IV; Lei no
4.504, de 1964, art. 96, §§1o e 5o; Lei no 5.764, de 1971, art. 3o, 4o e 79; Lei no 13.288,
de 2016, art. 1o, parágrafo único; IN RFB no 971, de 2009, art. 165, incisos XI a XIV e
XXI; art.167, inciso III, art. 168 e art. 172, inciso I.
[...]
13. No entanto, não restam dúvidas de que a parceria rural e a parceria rural integrada
envolvem uma relação jurídica de natureza contratual entre os parceiros.
14. Quanto à relação jurídica entre a cooperativa e o cooperado, a Lei no 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, dispõe:
[...]
15. Assim, tratando-se de cooperativa com regular instituição e funcionamento,
conforme a Lei no 5.764, de 1971, a doutrina, em geral, aponta a entrega de produtos
dos cooperados à cooperativa, para comercialização e ou industrialização, bem como os
repasses efetuados pela cooperativa a eles, decorrentes dessa comercialização e, também
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.733691/2019-52

o fornecimento de determinados bens ao cooperado, relacionados à atividade do
associado cooperado, como atos cooperativos entre a cooperativa e o cooperado,
afastando-se, portanto, a caracterização desta relação jurídica como sendo de qualquer
espécie de contrato de parceria rural ou de integração rural.
[...]
19. Desta forma, a entrega, pela cooperativa, de aves, rações e medicamentos ao
associado cooperado e o recebimento, pela cooperativa, da produção rural (ovos) do
associado cooperado para venda no mercado, constituem relações jurídicas de natureza
institucional da cooperativa – ato cooperativo - e não relação jurídica de natureza
contratual, como é o caso do contrato de parceria ou integração rural.
20. Esta a razão pela qual não há amparo legal para a caracterização do recebimento de
parte da produção como sendo a título de participação da cooperativa em contrato de
parceria rural, ou de integração rural, para efeito de afastar a incidência da contribuição
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, quanto à parte que
supostamente caberia à cooperativa como parceiro que forneceu os insumos.
21. Portanto, toda a produção rural entregue à cooperativa, pelo cooperado, integra a
produção para efeito da incidência da contribuição sobre a recita bruta da
comercialização, conforme o §3o e incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991.
Devidamente intimado, a Recorrente apresentou a impugnação de e-
fls.1.403/1.428, em que defendeu, em síntese, as seguintes alegações:
 A inexistência de incompatibilidade jurídica/vedação de realização de
parceria ou integração rural entre cooperativa e cooperado.
 Que a Solução de Consulta COSIT no11/2017 contraria jurisprudência
consolidada no âmbito do STJ.
 Que a autuação implica em tornar a Recorrente contribuinte e não mera
responsável sub-rogada pelas contribuições do produtor;
 Que ela já recolhe contribuição previdenciária sobre a folha de salários,
não se podendo cobrar dela também contribuição previdenciária sobre a
produção rural adquirida;
 Que a autuação implica violação aos arts.174, §2o e 146, III, “c” da
Constituição Federal/88.
 Que os significativos montantes por ela recolhidos à previdência afastam
eventuais especulações de que busca obter vantagens tributárias por via
oblíqua.
 Que a única forma viável de exploração da atividade de criação de porcos,
aves e peixes é por meio da integração rural, de modo que a negativa dessa
possibilidade implica na impossibilidade material de exploração dessa
atividade
Ao final, requereu a desconstituição dos autos de infração.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.733691/2019-52

Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de e-fls.1.447/1.456, que
julgou improcedente a impugnação. O acórdão em questão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
COOPERATIVA
DE
PRODUTORES RURAIS. CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA
OU DE INTEGRAÇÃO RURAL. IMPOSSIBILIDADE.
A entrega de insumos ao cooperado e o recebimento, pela cooperativa, de toda produção
rural do cooperado são consideradas relações jurídicas de natureza institucional da
cooperativa, de modo que não cabe a caracterização do recebimento de parte da
produção como sendo a título de participação da cooperativa em contrato de parceria ou
integração rural, para efeito de afastar a incidência da contribuição sobre a receita bruta
da comercialização da produção rural quanto à parte que caberia à cooperativa como
fornecedora de insumos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta razão, as alegações de
inconstitucionalidade da multa qualificada não são apreciadas nesta decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de e-
fls.1.466/1.496, em que reiterou as alegações de sua impugnação. Adicionalmente, apresentou a
petição de e-fls.1.510/1.512, por meio da qual aditou seu recurso voluntário, alegando a
ocorrência de inovação legislativa com caráter interpretativo – promovida pela Lei no13.986, de
07/04/2020, que alterou alguns dispositivos da Lei no8.212/91, acrescentando os §§ 14, 15 e 16 a
ela – que corroboraria sua defesa e a consequente insubsistência da autuação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso foi apresentado em 24/06/2020 (conforme o Termo de Solicitação de
Juntada de e-fl.1464), antes mesmo, portanto, da intimação da Recorrente quanto ao resultado do
julgamento de sua impugnação (vide, neste sentido, termos de e-fls.1.500/1.503). O recurso
deve, portanto, ser considerado tempestivo, por aplicação subsidiária do art. 218, §4o, do Código
de Processo Civil (Lei 13.105/2015):
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.733691/2019-52

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. (...) § 4o
Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Além disso, o recurso atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Quanto ao aditamento apresentado, observo que o próprio termo de intimação de
e-fls.1.500 facultou expressamente à Recorrente a possibilidade de aditamento do recurso
voluntário. Quanto à tempestividade, insta consignar que, conforme o Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fl.1503, a Recorrente formalizou sua ciência em relação ao acórdão
da DRJ em 14/06/2020. Na data em questão, os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB estavam suspensos até o dia 31/08/2020, por força do art.6o da Portaria RFB
no543/2020, em razão da pandemia de Covid-19. Dessa forma, tendo o aditamento em questão
sido apresentado em 15/09/2020, vê-se que ele deve ser considerado tempestivo.
Ainda que não fosse este o caso, considerando que o aditamento em questão não
faz mais do que informar a este colegiado sobre alteração legislativa pertinente à análise do caso
concreto, matéria a respeito da qual o colegiado deve conhecer de ofício, não há óbices ao
conhecimento integral da matéria recursal.
2. A necessidade de conversão em diligência
Da leitura do relatório depreende-se que a lide gira em torno da possibilidade ou
da impossibilidade jurídica de cooperativas e cooperados firmarem acordos de parceria rural e de
integração rural.
No entanto, a Lei no13.986, de 07/04/2020 modificou a redação do §3o e inseriu os
§§ 14, 15 e 16 no art. 25 da Lei no8.212/91, que dispõe sobre a contribuição do produtor rural
pessoa física, objeto dos autos de infração que originaram o presente processo. Com essas
alterações, o art.25 da Lei no8.212/91 passou a prever o seguinte:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de 2018)
(Produção de efeito)
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97). (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
[...]
§ 3o Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou
vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou
industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de
lavagem,
limpeza,
descaroçamento,
pilagem,
descascamento,
lenhamento,
pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição,
carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação, bem como os subprodutos
e os resíduos obtidos por meio desses processos, exceto, no caso de sociedades
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.733691/2019-52

cooperativas, a parcela de produção que não seja objeto de repasse ao cooperado por
meio de fixação de preço. (Redação dada pela Lei no 13.986, de 2020)
[...]
§ 14. Considera-se receita bruta proveniente da comercialização da produção o valor da
fixação de preço repassado ao cooperado pela cooperativa ao qual esteja associado, por
ocasião da realização do ato cooperativo de que trata o art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, não compreendidos valores pagos, creditados ou capitalizados a
título de sobras, os quais não representam preço ou complemento de preço. (Incluído
pela Lei no 13.986, de 2020)
§ 15. Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das contribuições
sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou o retorno de produção para a
cooperativa nas operações em que não ocorra repasse pela cooperativa a título de
fixação de preço, não podendo o mero retorno caracterizar permuta, compensação,
dação em pagamento ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de
preço. (Incluído pela Lei no 13.986, de 2020)
§ 16. Aplica-se ao disposto no caput e nos §§ 3o, 14 e 15 deste artigo o caráter
interpretativo de que trata o art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional). (Incluído pela Lei no 13.986, de 2020)
Vê-se, assim, que a lei passou a prever, com caráter expressamente interpretativo,
que o retorno da produção para a cooperativa não compõe a base de cálculo das contribuições
sociais devidas pelo produtor rural cooperado, desde que nas operações não ocorra repasse pela
cooperativa a título de fixação de preço. Todavia, estando-se diante de lei nova, posterior ao
lançamento, o relatório fiscal e os demais elementos de prova constantes do processo não
permitem a este colegiado verificar se, no presente caso, houve ou não repasse pela cooperativa a
título de fixação de preço, sendo necessário, assim converter o presente julgamento em
diligência.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade lançadora carreie aos autos elementos de prova, que
poderão ser obtidas inclusive mediante a realização de novas diligências junto ao contribuinte,
que permitam concluir se houve ou não repasse pela Recorrente aos cooperados a título de
fixação de preço e elabore relatório fiscal complementar a este respeito. Desse relatório, deve ser
dada ciência ao contribuinte e oportunizada manifestação, pelo prazo de 30 dias. Apresentada
manifestação ou findo o prazo sem sua apresentação, voltem os autos conclusos.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi
Fl. 1531
DF CARF MF
Original